Tribunal: TJDFT
Processo: 0714064-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EVICÇÃO. VEÍCULOS PENHORADOS NÃO LOCALIZADOS. RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO. REGISTRO NO RENAJUD. POSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CABIMENTO. MEDIDAS LEGÍTIMAS. ART. 139, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Caso concreto em que a nota de impedimento judicial de circulação no sistema RenaJud possibilita a apreensão dos veículos até o momento não localizados. Trata-se de providência conforme ao postulado da efetividade da tutela executiva, visto que útil e necessária, como resposta estatal, para afastar as diversas barreiras erguidas pelo executado no propósito estabelecido de não cumprir o comando judicial em seu desfavor proferido.
2. Estabelece o artigo 782, § 3o, do CPC a possibilidade, quando determinado pelo juiz e desde que solicitado pela parte credora, de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes. 2.1. Malogradas as diligências feitas para encontrar bens em nome do devedor, não existe empecilho jurídico ou fático ao postulado acesso à ferramenta eletrônica SerasaJud, porque não se trata de simples faculdade conferida ao juízo, mas dever de a providenciar para assegurar a efetividade das medidas constritivas.
3. Nos termos do art. 139, IV, do CPC, o registro das penhoras sobre os veículos no sistema Renajud e a inclusão do nome do devedor no Serasajud são medidas de possível determinação pelo magistrado na condução do processo.
4. Recurso conhecido e provido.